Tribunal: TJDFT
Processo: 0728662-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728662-63.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) AC CONSTRUÇÕES E ARMAÇÃO LTDA ME, SISMENE GONÇALVES VASCONCELOS OLIVEIRA, ARLAN DE OLIVEIRA E ANTONIO CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudicias (ID 68168167 do processo n. 0027546-18.2015.8.07.0007) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra a AC Construções e Armação Ltda ME, Sismene Gonçalves Vasconcelos Oliveira, Arlan de Oliveira e Antonio Carlos Rocha de Oliveira, indeferiu a expedição de ofício às instituições de crédito indicadas pela exequente (ID 66353190, p. 4-5), requerida com a finalidade de obter informações acerca da existência de cadastro em nome das executadas e de eventual ativo financeiro disponível. Em suas razões recursais (ID 18541742), informa a agravante que efetuou longa busca de bens de propriedade dos agravados, inclusive com pesquisas nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud e eRIDF, mas não logrou êxito em localizar bens penhoráveis dos devedores. Diante disso, formulou pedido de expedição de ofício às Fintechs, com a finalidade de obter informações sobre a existência de cadastro dos agravados e de eventual saldo em seu favor. Relata que o mencionado pleito foi indeferido, tendo o magistrado da origem consignado, em sua decisão, que a pesquisa BacenJud já abrange as instituições de crédito indicadas pela agravante, conforme lista anexada ao decisum. Todavia, argumenta que as Fintechs não estão incluídas na base de dados do sistema BacenJud, de modo que se faz necessária a expedição de ofício a essas instituições, com o fim de obter informações e realizar a penhora de eventual crédito existente em nome dos agravados. Aduz que o art. 4o do CPC dispõe incumbir ao Juízo utilizar-se de todos os meios necessários para promover a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa. Argumenta que o seu pedido estaria amparado no dever de colaboração, expresso no art. 6o do estatuto processual civil, devendo o magistrado atuar como agente colaborador do processo. Assevera que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC) e que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos à satisfação de seu crédito, sendo a busca por ativos financeiros preferível às demais modalidades de bens passíveis de penhora, por se tratar de dinheiro (art. 835, I, do CPC). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão proferida em primeira instância, bem como seja determinada a expedição imediata de ofício às instituições listadas pela agravante na demanda originária. No mérito, pugna pela confirmação da tutela requerida. Preparo recolhido (IDs 18541748 e 18541748). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na hipótese, não obstante o agravante ter requerido o efeito suspensivo ao presente recurso, em verdade, pretende a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja expedido ofício às instituições financeiras por ela listadas. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, cumpre salientar que, no Brasil, as Fintechs foram regulamentadas recentemente pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), em abril de 2018, por meio das Resoluções 4.656 e 4.657. Sobre o assunto, convém transcrever as informações extraídas do sítio eletrônico do Banco Central[1]: Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor. No Brasil, há várias categorias de fintechs: de crédito, de pagamento, gestão financeira, empréstimo, investimento, financiamento, seguro, negociação de dívidas, câmbio, e multisserviços. Podem ser autorizadas a funcionar no país dois tipos de fintechs de crédito – para intermediação entre credores e devedores por meio de negociações realizadas em meio eletrônico: a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), cujas operações constarão do Sistema de Informações de Créditos (SCR). Em suma, a agravante alega que, diferentemente do que constou na decisão agravada, essas instituições não integram a base de dados do BacenJud, de modo que se justifica a expedição de ofício para constrição de eventual crédito nelas existentes. Apesar disso, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque o pedido foi formulado de maneira genérica sem indicação, ao menos, da existência de relação jurídica entre as agravadas e as instituições indicadas pela agravante. Consoante cediço, em linha de princípio, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora, atuando o Poder Judiciário apenas como agente cooperador dessa atividade. Acrescente-se que, à míngua de informações acerca da natureza do crédito depositado nessas instituições, eventual constrição determinada em exame preliminar pode comprometer verba de natureza alimentar das pessoas físicas executadas ou verba que comprometa o faturamento da executada pessoa jurídica. Igualmente, no que tange ao segundo requisito, não se verifica o perigo imediato de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que, na decisão agravada, houve apenas a determinação de retorno dos autos ao arquivo provisório. Consoante cediço, nos termos do art. 921, §3o, do CPC[2], os autos podem ser desarquivados a qualquer tempo, quando localizados outros bens dos executados. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: &lt;https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/fintechs&gt;. Acesso em: 14/8/2020. [2] Art. 921. (...) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.